Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703880-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAULISTA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WELLIGTON SOUTO PEREIRA (ID 55507374) em face da decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 184831210, na origem) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0701359-08.2024.8.07.0009, ajuizada pelo Agravante em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO BMG S/A E BANCO PAULISTA S/A, indeferiu a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e empréstimos pessoais em 45% dos rendimentos do Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC), na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 45% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 45% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Contudo, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial. Nos termos do artigo 104-A, do CDC, designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC / NUVIMEC, ficando a parte autora intimada a apresentar proposta de plano de pagamento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente data. Cite-se a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação, devendo a parte ré apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, prazo este contado a partir da audiência de conciliação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), especialmente tratando-se de requerido parceiro digital no PJe. Após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais (ID 55507374) alega que: (i) ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido liminar de limitação dos descontos da sua renda líquida para 45%, no entanto, a tutela de urgência foi indeferida; (ii) o entendimento utilizado pelo Juízo de origem acerca da jurisprudência do Tema 1.085 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois os fatos narrados nesta ação se referem a descontos em folha de pagamento, com subsunção aos limites de preservação do mínimo existencial garantido na Lei 14.509/22; (iii) o objeto da presente ação não apresenta identidade de fundamentos com aqueles que motivaram a formação da tese repetitiva do Tema 1.085; (iv) provou por meio de extratos bancários e da juntada de todas as despesas mensais que no mês de março/2024 não terá nenhum recurso para sua alimentação; (v) o perigo de dano, por sua vez, é irrefutável, haja vista que o requerente se encontra em situação que atingiu a insustentabilidade. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, seja determinada a limitação de 45% (quarenta e cinco por cento) de todos os descontos (empréstimo consignados, empréstimo pessoal e cartão consignado) em sua remuneração líquida. Dispensado o recolhimento das custas, ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 184831210). Em análise preliminar, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 55657542). Diante disso, o ora Agravante opôs recurso de embargos de declaração (ID 56357930), ao qual foi negado provimento pela decisão de ID 57532970.Os Agravados Banco BMG S/A (ID 56015860) e Banco Paulista S/A (ID 57005113) apresentaram manifestação pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. O Agravado Banco Santander, intimado, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (ID 55940901). É o relatório. O Agravante pleiteia que seja reformada a decisão que indeferiu a redução liminar dos descontos nas suas contas salário e corrente. Em consulta aos autos de origem, vislumbra-se que os contracheques mencionados na inicial (IDs 184715847, 184715848 e 184715850) não estão disponíveis para visualização, e o único comprovante de rendimentos do Autor constante dos autos (ID 189268077) é do mês 05/2023. Ante o exposto, para fins de análise da pretensão de redução dos descontos em folha de pagamento, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos os referidos contracheques (IDs 184715847, 184715848 e 184715850), assim como os três últimos contracheques atualizados. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 12:54:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador